Tribunal: TJPA
Processo: 0802355-07.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802355-07.2024.8.14.0401

APELANTE: ALLAN DE SOUZA RAMOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim Nº. 0802355-07.2024.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM – PA

APELANTE: ALLAN DE SOUZA RAMOS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. CÂNDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. INSUBSISTÊNCIA DA TESE DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DOSIMETRIA DA PENA. SURSIS ESPECIAL. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por réu condenado à pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, em regime aberto, pela prática de lesão corporal contra mulher em contexto de violência doméstica (art. 129, §13, do CP), além de condenação ao pagamento de R$ 500,00 (quinhentos reais) a título de danos morais. A defesa busca a absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, pleiteia redimensionamento da pena-base ao mínimo legal, concessão do
sursis
especial (art. 78, §2º, do CP) e afastamento da reparação civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se é possível a absolvição do réu por insuficiência de provas; (ii) verificar a existência de ilegalidade na fixação da pena-base acima do mínimo legal; (iii) avaliar a possibilidade de concessão do
sursis
especial; e (iv) examinar a validade da condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A palavra da vítima, corroborada por elementos como laudo de exame de corpo de delito, boletim de ocorrência e o depoimento do próprio réu, revela-se suficiente para a condenação, especialmente em casos de violência doméstica, nos quais a jurisprudência reconhece a especial relevância do relato da ofendida.

4.

A pena-base foi corretamente fixada acima do mínimo legal, diante da valoração negativa dos motivos do crime, relacionados ao ciúme e inconformismo do réu com o fim do relacionamento, nos termos do art. 59 do CP.

5.

A existência de circunstância judicial negativa impede a concessão do
sursis
especial, que exige avaliação positiva de todos os vetores do art. 59 do CP e reparação do dano, nos moldes do art. 78, §2º, do CP.

6.

A fixação de valor mínimo a título de danos morais é cabível em caso de violência doméstica, com fundamento na tese do dano
in re ipsa
, conforme jurisprudência do STJ. A quantia arbitrada de R$ 500,00 (quinhentos reais) atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A palavra da vítima, nos crimes de violência doméstica, possui especial relevância e, quando corroborada por outros elementos probatórios, é suficiente para embasar a condenação.

2.

A exasperação da pena-base é legítima quando fundamentada em circunstâncias judiciais concretas, como os motivos do crime.

3.

O
sursis
especial exige avaliação positiva de todos os vetores do art. 59 do CP, sendo inviável quando houver circunstância negativa.

4.

A condenação ao pagamento de indenização por danos morais é cabível na sentença penal em casos de violência doméstica, prescindindo de instrução específica, por se tratar de dano moral presumido.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 68, 78, §2º, e 129, §13; CPP, art. 387, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 1925598/TO, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 26.10.2021, DJe 04.11.2021; STJ, AgRg no HC 696.628/MS, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 14.12.2021, DJe 17.12.2021; STJ, AgRg no HC 734856/GO, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 07.06.2022, DJe 10.06.2022.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo todos os termos da sentença recorrida
, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2025.

Este julgamento foi presidido por ____________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim Nº. 0802355-07.2024.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM – PA

APELANTE: ALLAN DE SOUZA RAMOS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. CÂNDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T O R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ALLAN DE SOUZA RAMOS
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém/Pa, o qual julgou procedente o pedido formulado na denúncia para condenar o Recorrente à pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, a ser cumprido em regime aberto, com a condenação de pagamento por danos morais no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais) e, suspensão condicional a pena privativa de liberdade pelo prazo de 02 (dois) anos, pelo cometimento do crime tipificado no art. 129, §13 do Código Penal.

Consta na denúncia (ID nº 29412905), que a vítima
J. L. T. C.
relatou à polícia que, em 25/12/2023, por volta das 17h, foi abordada pelo Recorrente em via pública, aparentando estar embriagado, ocasião em que ele a questionou sobre seu paradeiro. Ao descer da motocicleta, o Apelante desferiu-lhe um tapa no rosto, puxou-a pelo braço e proferiu ofensas, obrigando-a a acompanhá-lo até a residência da mãe dele, a fim de buscar o filho do casal. Durante o trajeto, a agrediu novamente com um soco no peito.

Ato contínuo a ofendida conseguiu fugir e entrou na casa de sua mãe, mas o Recorrente invadiu a residência, sendo retirado pelos familiares. Após deixar o local, o mesmo ainda enviou mensagens e áudios ameaçando “invadir a casa e matar alguém de lá”. A vítima, ao final, requereu indenização por danos morais.

Devido aos fatos, o apelante foi denunciado como incurso na pena do artigo 129, §13 do CP.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 29413046) contra a qual a defesa recorreu (ID nº 29413056), pleiteando a absolvição por insuficiência de provas.

Subsidiariamente pugna pelo
redimensionamento da pena-base para o mínimo legal,
além do pedido de aplicação do sursi especial (art. 78, §2º do CP) e afastamento dos danos morais.

Constam as contrarrazões ao recurso (
ID nº 29413059)
, manifestando-se pelo improvimento do apelo.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu
improvimento
(
ID nº 30967491
).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade do apelo, conheço da apelação e passo ao exame do mérito.

1.

Da absolvição por insuficiência de provas com relação ao crime de lesão corporal:

No que diz respeito à tese de absolvição, friso que, ao contrário do que alegou a defesa do recorrente, a materialidade, a autoria e a adequação típica do delito que lhe foi imputado restaram sobejamente demonstradas nos autos pelas provas orais e documentais produzidas durante a instrução, além daquelas carreadas durante a fase de inquérito, como o boletim de ocorrência (ID nº 29412901 P. 3-4), o
laudo de exame de corpo de delito
(ID nº 29412901 P. 16-17), o
Formulário Nacional de Avaliação de Risco
(ID nº 29412901 p. 8-14); o
Requerimento de Medidas Protetivas
(ID nº 29412901 p. 2), e o
depoimento pessoal da ofendida colhido pela autoridade policial
(ID nº 29412901 p. 6).

Em reforço destaco que, na sentença apelada, além de todos os elementos de prova supramencionados, o Juízo de 1º grau também levou em consideração os depoimentos prestados pela ofendida e testemunha, a além do Recorrente em juízo e perante a autoridade policial, onde confessou ter agredido a vítima, e cotejados com o conjunto probatório, ratificam a meu ver, com segurança e firmeza necessárias, a versão acusatória no sentido de que, à época do fato, o Apelante praticou o crime descrito na denúncia.

No ponto, importante registrar que, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, nos crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher, em que a execução ocorre, em sua grande maioria na clandestinidade, a palavra da vítima ostenta especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, o evento criminoso:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. INSUFICIÊNCIA DA PROVA. AGRAVANTE DO MOTIVO FÚTIL
. SÚMULA N. 7 DO STJ. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. REGIME INICIAL. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1.
O STJ reconhece
a relevância da palavra da vítima no tocante aos crimes decorrentes de violência doméstica, em vista da circunstância de essas condutas serem praticadas, na maioria das vezes, na clandestinidade
. Precedente. Incidência da Súmula n. 83 do STJ
.

2. (...)

5. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 1925598/TO, Rel. Ministro
ROGERIO SCHIETTI CRUZ
, SEXTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 04/11/2021)

A somar, esta Turma perfilha do mesmo entendimento, afinal, por reiteradas vezes, decidiu que a palavra da vítima, no tocante aos crimes decorrentes de violência doméstica, marcados pela clandestinidade, adquire especial relevância e credibilidade, especialmente quando encontram ressonância nas demais provas carreadas aos autos, tal como ocorreu no caso em apreço, uma vez que há laudo pericial confirmando a ocorrência das lesões corporais causadas à ofendida (ID nº 29412901 p. 16-17).

Rejeito, portanto, a tese suscitada pela defesa quanto à insuficiência probatória.

2.

Do redimensionamento das penas para o mínimo legal

Aponta a defesa exasperação imotivada da dosimetria, pugnando pelo redimensionamento da pena para o mínimo legal.

Razão
não
lhe assiste.

Analisando a sentença, verifico que o Magistrado Singular considerou como desfavorável o vetor motivos do crime:

“(...)

Da dosimetria da pena

Sob o ângulo das
circunstâncias judiciais
do artigo 59 do Código Repressivo Pátrio, cumpre estipular a pena-base necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime:

Quanto à
culpabilidade
, à vista dos elementos disponíveis nos autos, o comportamento do Condenado não excedeu o grau de reprovabilidade comum ao crime em tela, motivo pelo qual o vetor em apreciação merece
valoração neutra
.

Poucos elementos foram coletados a respeito da
conduta social
do denunciado, razão pela qual deixo de valorar tal circunstância.

Os
antecedentes criminais
, não consta nos autos condenação com trânsito em julgado na certidão de antecedentes do ora acusado, tratando-se, por isso, de
circunstância neutra.

Pelos elementos carreados aos autos, não se depreende informações relativas a
personalidade do agente
, razão pela qual
deixo de valorar tal circunstância
.

Tangente aos
motivos do crime
, tem-se que ele se deu por ciúmes, sendo imperiosa a
valoração negativa
da circunstância judicial epigrafa.

As
circunstâncias do crime
encontram-se relatadas nos autos, não fugindo ao tipo penal configurado. Assim, procedo à
valoração neutra
da circunstância judicial em exame.

As
consequências do crime
não refogem ao que é comum ao crime em tela, sendo inviável proceder a valoração negativa de tal vetor. Nessa esteira, a circunstância em enfoque merece
valoração neutra.

O
comportamento da vítima
não colaborou para a prática do delito, razão pela qual
nada se tem a valorar
.

Considerando a valoração das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal analisadas individualmente, onde obteve-se uma negativa e sete neutras,
fixo a pena-base em 1 (um) ano e 5 (cinco) meses, meses de reclusão
.

(...)
”

Pela análise da sentença, verifico que o Magistrado de origem cumpriu com todos os requisitos legais previstos nos artigos 59 e 68, do CP, tendo valorado como negativo o vetor motivos do crime, fixando a pena base em 01 (um) mês e 05 (cinco) meses de reclusão.

Destaco que restou demonstrado pelo depoimento do Recorrente que este não aceitando o fim do relacionamento se descontrolou e agrediu a ofendida, conforme trecho a seguir:

“(...) ai no dia 25 foi atrás dela na casa da ex sogra, tentou falar com ela mas ela deixou claro que não quer saber dele, que se descontrolou e deu um tapa no pescoço dela, que depois foi na casa da mãe dela e começou a chegar os parentes delas e foi embora, que está arrependido do que fez.”

Nessa esteira, a majoração da pena-base foi embasada nas circunstâncias judiciais concretas e muito bem dosadas pelo Juízo de 1º grau, que estabeleceu a reprimenda em 05 (cinco) meses acima do mínimo legal, portanto, de modo necessário e adequado à reprovação e prevenção do crime, não cabendo ser feito nenhum reparo.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AMEAÇA.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. JUSTIFICATIVA CONCRETA.
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. (...)

2.
Está fundada em dados concretos, não inerentes ao tipo penal, a exasperação da pena-base do crime de ameaça no contexto de violência doméstica, pois as instâncias ordinárias destacaram ter o acusado agido por sentimentos reprováveis de ciúmes e posse da mulher (motivos)
, na frente da filha dos envolvidos (circunstâncias), e mencionaram que a ofendida teve que fugir da própria casa (consequências), em razão do medo que o réu lhe incutiu.

3. Incabível a suspensão condicional da pena ante a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

4. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no HC: 734856 GO 2022/0103492-7, Data de Julgamento: 07/06/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/06/2022)

3.

Do pedido de aplicação do SURSIS ESPECIAL (art. 78, §2º do CP):

Quanto ao pedido de
sursis

especial
, entendo que o apelante não faz
jus
ao benefício.

Ocorre que, as exigências para a concessão do
sursis

especial
, disciplinadas no artigo 78, §2º, do Código Penal, estão atreladas à reparação do prejuízo causado, ressalvada a hipótese de impossibilidade de seu cumprimento, bem como à avaliação positiva de todos os vetores judiciais.

No caso concreto, constata-se que o recorrente teve uma circunstância judicial elencada no artigo 59 do Código Penal valorada de forma negativa, o que inviabiliza a concessão da suspensão condicional da pena em sua modalidade
especial
.

Dessa maneira, não é possível o acolhimento da pretensão da defesa, haja vista que o apelante não atende aos pressupostos legais previstos no artigo 78, §2º, do Código Penal.

4.

Do afastamento da condenação por Danos Morais:

No que diz respeito ao valor mínimo fixado a título de reparação civil por danos morais, é sabido que o Superior Tribunal de
Justiça, por meio de sua Terceira Seção, pacificou o entendimento segundo o qual a prática de
violência doméstica
e familiar contra a mulher implica a ocorrência de dano moral
in re ipsa
, de modo que, uma vez comprovada a prática delitiva, é desnecessária maior discussão sobre a efetiva comprovação do dano para a fixação de valor indenizatório mínimo:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS
. FURTO QUALIFICADO, NA MODALIDADE TENTADA. AUSÊNCIA DE OITIVA PRÉVIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. NULIDADE NÃO EVIDENCIADA.
VALOR MÍNIMO DE INDENIZAÇÃO. DANO MORAL PRESUMIDO OU IN RE IPSA.
NÃO APLICAÇÃO AO CASO. RECURSO DESPROVIDO.

1. (...)

2.
Não se desconhece que a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n. 1.675.874/MS, fixou a compreensão, segundo a qual, a prática de violência doméstica e familiar contra a mulher implica a ocorrência de dano moral
in re ipsa
, de modo que uma vez comprovada a prática delitiva, é desnecessária maior discussão sobre a efetiva comprovação do dano para a fixação de valor indenizatório mínimo.

3. (...)

4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AgRg no HC 696.628/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021)

Ademais, é cediço que a única exigência para possibilitar o arbitramento de valor mínimo a título de danos sofridos pela vítima na sentença condenatória é o requerimento
expresso,
sem necessidade de especificação da quantia, além do mais, o valor mínimo eventualmente pedido pelo Ministério Público não vincula o magistrado, que é a autoridade competente para a fixação.

No presente caso, em havendo pedido formulado pelo Ministério Público na inicial e posterior ratificação da acusação, colimando com a prolação de decreto condenatório entendo que deve ser mantida a condenação pecuniária.

Em sentença o Juízo de origem ao fundamentar o cabimento do valor indenizatório, consignou:

“(...)

Dos Danos Morais

O STJ já pacificou entendimento de que, nos casos de violência doméstica contra a mulher no âmbito familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória, conforme julgamento em Recurso Especial nº 1.675.874 - MS (2017/0140304-3).

Considerando, assim, o pedido de indenização de danos morais requerido pelo órgão ministerial na denúncia e, tendo em vista que restou suficientemente demonstrado nos autos que a vítima sofreu reflexos psicológicos da conduta criminosa por parte do acusado, nos termos do art. 387, inciso IV do Código de Processo Penal, julgo procedente o pedido para condenar o agressor,
ALLAN DE SOUZA RAMOS
, ao pagamento à título de danos morais da quantia de
R$ 500,00 (quinhentos reais)
. O referido valor será revertido em favor da vítima, JOYCE LILIANA TORRES COSTA.

Sobre o valor da condenação deve incidir correção pelo IGP-M/FGV, desde a data do presente julgamento (Súmula 362 do STJ), acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da data do evento danoso, em conformidade com a Súmula nº 54 do Superior Tribunal de Justiça.

(...)”

No presente caso, o sentenciante considerou que a vítima sofreu reflexos psicológicos decorrentes da conduta criminosa praticada pelo réu. Ao consignar que os
danos

morais
decorrem do sofrimento e das consequências emocionais experimentadas pela ofendida, o magistrado atendeu aos critérios legais e jurisprudenciais para fixação da reparação, respeitando a proporcionalidade e adequação às circunstâncias do caso concreto, sem qualquer excesso ou abuso.

Importante ressaltar que a indenização, além de servir à reparação do dano, possui caráter pedagógico, sendo uma resposta do Estado às ofensas praticadas no âmbito doméstico e familiar, que impactam gravemente a dignidade e a integridade psicológica da mulher.

Dessa forma, não se verifica qualquer fundamento apto a acolher o pleito defensivo. O valor foi fixado com base em jurisprudência pacífica, respaldado pelos elementos constantes nos autos e em estrita observância aos princípios legais aplicáveis à espécie. Assim, permanece válida e bem fundamentada a decisão do juízo singular, devendo ser mantido o arbitramento do valor indenizatório a título de
danos

morais
em favor da vítima.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO à apelação
, mantendo todos os termos da sentença recorrida, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém-PA,

de

de 2025.

Desa.

Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 15/12/2025